Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728030-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ESTACON ENGENHARIA SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de ingresso do Agravante na lide como terceiro interessado. A Agravante argumenta que o pleito se justifica tendo em vista que a devedora ESTACON ENGENHARIA S/A é proprietária do imóvel arrematado no processo, e a referida unidade imobiliária integra o Condomínio Agravante, se encontra inadimplente com a obrigação condominial. Ressalta que o crédito decorrente de taxas de condomínios tem preferencia sobre os demais, inclusive sobre o hipotecário, razão pela qual insiste que deve ser determinada a anotação de preferencia do crédito condominial nos autos em que houve a arrematação do imóvel. Invoca em seu favor o teor da Súmula 478/STJ; art. 1.499, VI do CC e art. 908, § 1o do CPC; e colaciona precedentes de jurisprudência. Requer a concessão de tutela recursal para desde já determinar sua inclusão na lide na qualidade de terceiro interessado e, ao final, postula o provimento do agravo “a fim de que seja observado que o crédito condominial tem natureza “propter rem”, goza de preferência absoluta e pode sub-rogar-se no produto da arrematação do imóvel, devendo, portanto, ser respeitada a preferência do crédito condominial nos termos da Súmula 478, do STJ”. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o pedido, tal como formulado liminarmente tem caráter irreversível e satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento, fato que inviabiliza seu deferimento. Assim, apenas para garantir a eficácia do recurso, suspendo os efeitos da decisão até final julgamento de mérito. Intimem-se os Agravados para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de dezembro de 2019. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator